Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS. DESPRENDIMENTO DE RODA. COLISÃO COM VEÍCULO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Apelações cíveis interpostas pelo autor e pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a reparar os danos materiais e morais.
2. Para que haja condenação ao pagamento de lucros cessantes, faz-se necessária a demonstração do prejuízo direto e imediato decorrente do ilícito praticado e o que razoavelmente deixou de lucrar (art. 402 e 403 do Código Civil).
3. No caso, o autor/apelante não logrou comprovar que deixou de auferir o valor pleiteado na inicial, em decorrência da indisponibilidade do veículo objeto do sinistro, ocorrido em fevereiro/2022 (art. 373, I, CPC).
4. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
5. Na hipótese, estão presentes os elementos autorizados de sua fixação, pois o autor foi violado na sua integridade psíquica por fato alheio à sua vontade, especialmente considerando a angústia que suportou ao sofrer acidente de trânsito provocado pela falha na prestação de serviços da empresa ré (desprendimento da roda do ônibus que atingiu o seu veículo).
6. Além disso, a conduta desidiosa da empresa ré em dar solução à questão, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, denota situação de desrespeito e extremo desgaste ao autor, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a sua esfera íntima, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
7. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
8. Nesse contexto, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na sentença se mostra razoável e proporcional.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.